Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739246-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E S P A C H O Vistos e etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o valor dos honorários periciais foram fixados na decisão de ID 207840434 dos autos de origem, proferida em 16/08/2024, e acerca da qual a parte ré registrou ciência em 26/08/2024 (segunda-feira), às 00h45 (DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA), portanto, iniciado o prazo recursal em 27/08/2024 (terça-feira), e encerrado em 16/09/2024 (segunda-feira). O recurso foi interposto no dia 18/09/2024, por isso, em tese, aparentemente intempestivo. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator